Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724264-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Scuderia Industria de Blindagens Eireli Apeladas: DWM Investimentos e Participações Ltda Julia Santos Fernandes D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela entidade Scuderia Industria de Blindagens Eireli (Id. 41470655) contra a sentença (Id. 41470651) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator